Tribunal: TJMT
Processo: 1020378-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020378-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEONICE VILELA PEREIRA - CPF: 230.110.251-34 (EMBARGADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), PAULO LOPES PEREIRA - CPF: 047.940.521-20 (EMBARGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 62 LTDA. - CNPJ: 19.239.270/0001-88 (EMBARGANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A UMA DAS EMPRESAS REQUERIDAS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das empresas rés e determinou o retorno dos autos à origem, omitindo-se, contudo, sobre a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida a ilegitimidade passiva de parte demandada, é devida a fixação de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A omissão do acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais afronta o disposto no art. 85, do CPC, que impõe a condenação do vencido ao pagamento da verba honorária.

5. Ainda que a extinção do feito tenha se dado sem resolução de mérito, houve resistência indevida à exclusão da empresa do polo passivo, impondo-lhe atuação processual que justifica a aplicação do princípio da causalidade.

6. A atuação da parte considerada ilegítima decorreu da inércia da autora em ajustar a demanda, sendo esta responsável pelos ônus da sucumbência.

7. Fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, considerando o trabalho desenvolvido, o zelo profissional e a natureza da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de parte do polo passivo por ilegitimidade reconhecida em segundo grau impõe à parte autora, que resistiu à exclusão, o dever de arcar com os honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
pelas pessoas jurídicas GBF Cuiabá Negócios Imobiliários Ltda. e Bom Futuro Agrícola Ltda., contra
o acórdão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda. e, no mérito, desconstituiu o ato sentencial recorrido, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem (id. 270065363, págs. 01/09).

Sustentam que o acórdão recorrido acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em relação à empresa, Bom Futuro Agrícola Ltda., mas deixou de se manifestar sobre a condenação dos Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto no parágrafo único do artigo 338 do CPC.

Argumentam que a ilegitimidade foi arguida na contestação apresentada por Bom Futuro Agrícola Ltda., ocasião em que se indicou como parte legítima a empresa GBF Negócios Imobiliários Ltda., que, em réplica, os Agravados requereram a inclusão da referida empresa como litisconsorte passiva.

Dessa forma, requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão apontada, com a condenação dos Recorridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos em razão da exclusão da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda. do polo passivo da demanda.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 273509360, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos
pelas pessoas jurídicas GBF Cuiabá Negócios Imobiliários Ltda. e Bom Futuro Agrícola Ltda., contra
o acórdão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda. e, no mérito, desconstituiu o ato sentencial recorrido, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A análise do acordão recorrido, verifico que, de fato, houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda., com a consequente, exclusão do polo passivo e a extinção do feito, em relação a ela, sem resolução de mérito. Todavia, deixou de se manifestar, quanto à necessária condenação dos Autores/Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Tal omissão deve ser suprida, tendo em vista que a fixação da verba honorária é consectário lógico da sucumbência, ainda que parcial ou de natureza exclusivamente processual. Isso porque, conforme o artigo 85, do Código de Processo Civil, a sentença – e, por extensão, o acórdão que substitui ou complementa decisão de mérito – deve condenar o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor.

Nesse contexto, ainda que a extinção do feito tenha se dado sem resolução de mérito, é inegável que houve resistência injustificada por parte dos Embargados, quanto à exclusão da empresa Embargante, impondo-lhe o ônus de compor a lide, contestar a ação, apresentar provas e desenvolver atividade processual até o pronunciamento judicial definitivo que reconheceu sua ilegitimidade.

Essa atuação forçada no processo, por si só, configura hipótese suficiente para aplicação do princípio da causalidade, o qual impõe à parte que deu causa ao processo ou à sua complexidade indevida o dever de arcar com os encargos da sucumbência.

No caso dos autos, verifica-se que a Embargante, Bom Futuro Agrícola Ltda., já na contestação, suscitou sua ilegitimidade passiva, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem, sendo necessária a interposição de Apelação para que a matéria fosse devidamente examinada e acolhida.

Tal circunstância, por si só, demonstra que a atuação da empresa no feito não se deu por liberalidade ou conveniência, mas por imposição da parte autora, ora Embargada, e pela resistência oposta à sua exclusão, sendo, portanto, plenamente cabível a fixação da verba honorária em seu favor.

Sendo assim, impõe-se a condenação dos Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda., cuja atuação processual resultou vitoriosa, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva.

Com base no artigo 85, §2
o
, do CPC, e considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido e o valor da demanda, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos
pelas pessoas jurídicas GBF Cuiabá Negócios Imobiliários Ltda. e Bom Futuro Agrícola Ltda.,
para suprir a omissão apontada, condenando os Recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da referida empresa, na forma acima delineada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025